Tribunal: TJDFT
Processo: 0749461-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749461-54.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO NETO TORRES SANTANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO NETO TORRES SANTANA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, na Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/ Consignação em Pagamento n. 0754099-30.2025.8.07.0001, promovida em desfavor do BANCO PAN S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 210625236 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante, que pretende a suspensão das cobranças contratuais, a manutenção da posse do veículo, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a suspensão de eventual ação de busca e apreensão, sob alegação de abusividade nos encargos contratuais. Na oportunidade, o Juízo a quo entendeu que não se evidenciou a verossimilhança das alegações, pois o simples ajuizamento de ação revisional não afasta a mora contratual nem impede o exercício dos direitos do credor fiduciário, como a cobrança, a negativação ou a retomada do bem. Opostos embargos de declaração pelo autor, foram rejeitados (IDs 253955103 e 254016147, origem). Em suas razões recursais (ID 78244842), o agravante sustenta que o contrato de financiamento firmado com o banco agravado contém cláusulas abusivas, notadamente a cobrança de juros excessivos, a capitalização indevida e a cumulação de encargos moratórios, o que desequilibra a relação jurídica e afronta os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Assevera que o indeferimento da tutela provisória agrava de forma desproporcional a situação do consumidor, impedindo o depósito judicial das parcelas incontroversas e permitindo eventual negativação do nome do agravante ou perda da posse do veículo, circunstâncias que configuram afronta ao direito de defesa e à vedação ao enriquecimento sem causa. Pondera que a consignação das parcelas devidas em juízo é medida legítima e amparada pelo artigo 335 do Código Civil. Colaciona precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que entendem pela possibilidade de recebimento ação consignatória para depósito do valor que a parte considera devido, sem, contudo, afastar os efeitos da mora. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência, diante da abusividade dos juros cobrados no contrato e do risco do agravante de perder a posse do veículo e ter o seu nome ser inscrito nos órgãos de restrição de crédito. Ao final, postula em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de impedir a inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, assegurar a manutenção da posse do bem e autorizar o depósito judicial das parcelas do contrato. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Sem preparo, em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 252902767 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (O) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Portanto, a controvérsia recursal será dirimida à luz das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. No caso em apreço, o agravante sustenta haver cobrança excessiva pelo banco agravado, em decorrência de juros excessivos, a capitalização indevida e a cumulação de encargos moratórios. Por meio da Cédula de Crédito Bancário no 124327297 (ID 252857698 dos autos de origem), assinada em 08/02/2025, o agravante firmou um contrato de alienação fiduciária para aquisição do veículo Ford KA SE PLUS 1.0 12v (Flex), constando expressamente que o adimplemento do financiamento se daria mediante o pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.975,09 (mil novecentos e setenta e cinco reais e nove centavos). Na origem, o autor afirma que honrou com os respectivos pagamentos, mensalmente, até 07/09/2025, data em que passou a ter dificuldade em efetuar os pagamentos (ID 252856590, origem). Observa-se que a parte autora não nega ser devedor, mas apenas se insurge contra o valor das prestações do contrato, em especial por considerar que a instituição financeira requerida estaria cobrando encargos contratuais ilegais. Os juros remuneratórios equivalem aos frutos civis, sendo uma compensação pelo uso do capital emprestado em contratos como o de mútuo de dinheiro. Já os juros moratórios têm natureza jurídica indenizatória, tratando-se de compensação pelo atraso no cumprimento da obrigação. Por essa razão, o tratamento jurídico de ambos é distinto, especialmente quanto à possibilidade de capitalização. A capitalização de juros, também chamada de anatocismo, ocorre quando os juros são calculados sobre os próprios juros devidos. Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou, no enunciado da Súmula n. 539, o entendimento de que (é) permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Ainda, de acordo com o enunciado da Súmula n. 382 da Corte Cidadã, (a) estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Nessa linha, o reconhecimento da abusividade depende da comprovação de que a taxa excede a média de mercado, calculada pelo Banco Central para a época da contratação. Por outro lado, a Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês e 12% ao ano (Súmula 379). O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que é livre a pactuação da taxa de juros entre os contratantes, somente admitida a revisão se houver excesso manifestamente demonstrado. Registra-se que o percentual de juros foi expressamente pactuado pelas partes no contrato objeto da ação, não havendo indício de que tenha havido qualquer vício de consentimento por parte do contratante. Ressalta-se que a mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, uma vez que se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento, do tempo de relacionamento entre as partes, e outras. Em uma análise sumária, não restou demonstrada a abusividade dos juros estabelecidos no contrato pactuado entre as partes, o que demanda dilação probatória para apuração de eventual excesso na cobrança efetuada pela instituição financeira agravada. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes, tem entendido pela necessidade de dilação probatória, conforme os seguintes precedentes: Acórdão 2043144, 0726463-92.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025; Acórdão 2019185, 0706657-71.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025; Acórdão 1859105, 07078159820248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1835917, 07020808420248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (Tema Repetitivo no 29/STJ). Salienta-se que o valor da parcela que o agravante pretende depositar em juízo (R$ 1.716,38), a título de prestação mensal, foi calculado unilateralmente, sem observação das taxas contratadas. Ressalta-se que o depósito pretendido pelo autor, por ser inferior ao montante pactuado, não afasta os efeitos da mora nem impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Diante da ausência de prova inequívoca quanto à suposta cobrança de encargos abusivos, não se verifica a probabilidade do direito exigida para concessão da tutela de urgência. Assim, é inviável deferir o pedido de consignação em juízo dos valores que a parte autora considera incontroversos. Dessa forma, mostra-se inviabilizada a concessão da tutela de urgência, para suspender a cobrança das parcelas oriundas do contrato; manter o agravante na posse do veículo; e abster o agravado de negativar o nome do agravante em cadastros de inadimplentes. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025 às 12:08:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora